Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-03.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DÚVIDA QUANTO AO CONSENTIMENTO. AFASTADA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO ART. 226, II, CP. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ESTUPROS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.

1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria dos delitos de estupro (art. 213, caput, CP) e de ameaça (art. 147, caput, CP) restam comprovadas por meio de sólida palavra da vítima, acompanhada por outros elementos.

2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.

3. Pequenas divergências nos depoimentos que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.

4. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.

5. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que o fato de o laudo concluir pela ausência de lesões (embora ateste a presença de material genético) não afasta, por si só, a ocorrência do crime de estupro (cuja ocorrência não necessariamente exige força bruta e pode se dar com a prática de atos diversos, desde que sem consentimento).

6. Ainda que iniciada a relação sexual com consentimento, resta configurado o estupro a partir do momento em que a vontade da vítima de interromper o ato – inequivocamente manifestada – não é respeitada, dando o agente sequência à relação. 6.1 Teses de defesa que não logram impor dúvida razoável sobre o consentimento, ante o conjunto fático-probatório dos autos.

7. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no artigo61, inciso II, “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no artigo226, inciso II, do CP, devendo a primeira ser afastada. Precedentes.

8. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os estupros praticados pelo agente em condições de tempo, lugar e modo equivalentes, contra mesma vítima, sobretudo quando verificado liame advindo de características que permeavam a relação e o agir dos envolvidos (ciúmes e dominância). Presente homogeneidade objetiva e subjetiva.

9. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade, tendo em vista que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.